Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725940-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ALVES PIRES IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante em 31.5.21, pelo crime do art. 121, § 2o, II, III e VI, § 2o-A, I, e § 7o, IV, c/c art. 14, II, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06 (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, e descumprimento de medidas protetivas de urgência), teve a prisão convertida em preventiva em 2.6.21, como garantia da incolumidade física da ofendida e da ordem pública (autos ns. 0707849-51.2021.8.07.0009 e 0707848-66.2021.8.07.0009 – ID 28080426). Em 3.8.21, o paciente foi pronunciado e, em decisão apartada, foi mantida a prisão cautelar, por não ter havido alteração fática ou jurídica que justificasse a revogação (IDs 28080427 e 28080429). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade concreta do crime, por si só, não autoriza a manutenção da constrição cautelar. Aduz que o paciente e a ofendida tinham reatado o namoro após a decretação das medidas protetivas. E desconsiderados elementos pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e ajuda a manter uma filha menor. Entende que, “em que pese a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente”, são suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Os requisitos da prisão preventiva do paciente foram examinadas no HC 0718816-85.2021, que teve denegada a ordem. Confira-se a ementa: “Prisão preventiva. Violência doméstica. Tentativa de homicídio qualificado. 1 - A gravidade concreta do crime - tentativa de homicídio qualificado -, em que o réu esmurrou a cabeça, braços e abdômen da vítima, e, ainda, com alicate, tentou cortar a língua dela -, demonstra a periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo se o paciente já agrediu a vítima outras vezes (art. 312 do CPP). 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1348815, 07188168520218070000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 27/6/2021.). E não houve alteração fática que permita novo exame dos requisitos para manutenção da prisão cautelar. Consta na sentença de pronúncia que a vítima já tinha registrado ocorrência policial contra o paciente – ex-namorado dela -, por agressão anterior – o paciente estrangulou a vítima, que passou quatro dias internada na UPA de Samambaia. Segundo o depoimento da vítima, em juízo, o paciente, no dia dos fatos, foi à residência dela e, com comportamento agressivo, perguntou se havia comida. Insatisfeito, jogou a comida no chão, dizendo que aquilo não era comida. O paciente ignorou pedido da vítima para que ele fosse embora e passou a agredi-la – deu tapas no rosto e joelhadas na barriga dela, bateu a cabeça da vítima contra a parede, desferiu chutes e sufocou a vítima até que ela ficasse desacordada. A vítima tentou gritar, então o paciente puxou a língua dela e a cortou com um alicate. Narrou que levou seis pontos no local, fez cirurgia nos lábios e outra de reconstituição da língua, não sente bem o paladar, sua boca dói muito e sente vergonha. E até hoje tem um nódulo na cabeça. O paciente disse à vítima que ela era muito feia e que ninguém iria querê-la mais, que ela parecia um palhaço, com a boca cheia de sangue. O agressor jogou bom ar nos olhos da vítima e a ameaçou de morte, caso fosse preso. As agressões cessaram apenas quando a polícia chegou e prendeu o paciente em flagrante (ID 28080427 - p. 4/6). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – auto de prisão em flagrante e laudo de exame de corpo de delito (IDs 93350106 e 93350117 do processo de origem – autos n. 0707849-51.2021.8.07.0009). E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – tentativa de feminicídio com requintes de crueldade e por motivo torpe e descumprimento de medidas protetivas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ademais, nos crimes de violência doméstica, a prisão cautelar se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima ou de seus familiares. Infere-se do depoimento da vítima, em juízo, que ela teme por sua integridade física, diante do comportamento extremamente violento do paciente, ameaças e sequelas deixadas pelos episódios de agressão vividos por ela. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente – que já descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima -, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, tem residência fixa e emprego lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente é responsável pelo sustento da filha menor, apresentou apenas cópia da certidão de nascimento, sem outro documento que prove que ela depende exclusivamente da renda do paciente para sobreviver ou que resida com ele. E há notícias de que o paciente agredia a mãe da filha, bem como outra namorada, segundo declarou a vítima e outra testemunha em juízo (ID 28080427 - p. 6/7). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES